Tribunal: TJBA
Processo: 0528562-17.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0528562-17.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE registrado(a) civilmente como BRUNO D ALMEIDA MONTEIRO REZENDE, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, MAYRA ISIS DE SA TELLES MARTINEZ

APELADO: IARA SENA DE LIMA RAMOS

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ SAMPAIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA
DE ACESSO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA EM PARQUE INSTALADO EM SHOPPING CENTER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SHOPPING. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DANO
MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO VALOR. DESCABIMENTO.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0528562-17.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CONDOMINIO CIVIL SHOPPING CENTER
e como apelada
IARA SENA DE LIMA RAMOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .